Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717599-49.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS APELADO: LAZARA MARIA FERREIRA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, IV. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 2. Restando infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do devedor e de localização do bem, acrescidas do não atendimento adequado à determinação judicial pelo credor, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. 3. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, IV, do CPC prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 4. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 53118505): sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de validade da relação processual (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados. 4. Apelada/ré: Lazara Maria Ferreira. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca Honda, modelo Civic LXS, chassi 93HFA15408Z100049, placa JHF2147, cor Preta, ano 2007/2008. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 091720887, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 23/3/2022. Data do ajuizamento: 12/9/2022. Valor da causa: R$ 29.895,70. 6. A sentença determinou a remoção da restrição do veículo (ID no 53118505). 7. Razões de apelação (ID no 53118509): a apelante comprovou o inadimplemento e a constituição em mora, restando preenchidos os pressupostos processuais; a fundamentação da sentença condiz com o disposto no CPC, art. 485, III; a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado; a extinção ofendeu os princípios da cooperação e da não surpresa, pois não oportunizou ao autor impulsionar o feito de maneira diversa à que havia feito; a sentença baseou-se em inércia do autor, o que não aconteceu. 8. Pedido recursal: anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 9. Preparo recolhido (ID no 53118510, págs. 1 e 2). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando a autora deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimada para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 960393 e no 1146491. 16. Em sede de liminar, o Juiz deferiu e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) a citação da apelada; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud (ID no 53118436). 17. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 53118437). 18. Restou frustrada a diligência para citação da requerida e apreensão do bem (ID no 53118438). 19. Intimada para se manifestar sobre a certidão que atestou o fracasso da diligência (ID no 53118439), a autora indicou novo endereço, mas não recolheu as custas judiciais devidas (ID no 53118441). 20. O Juiz determinou o recolhimento das custas da diligência, sob pena de extinção (ID no 53118443). A determinação foi cumprida (ID no 53118445 e no 53118446). Contudo, a diligência foi infrutífera (ID no 53118451). 21. A parte autora requereu a pesquisa aos sistemas conveniados (ID no 53118455). O pedido foi indeferido e intimada para indicar novo endereço ou converter o feito em ação executiva, sob pena de extinção (ID no 53118457). 22. A autora informou dois novos endereços, deixando novamente de recolher as devidas custas, de ambos (ID no 53118459 e no 53118490). Após intimada, sob pena de extinção (ID no 53118464 e no 53118493), anexou o comprovante do recolhimento das custas (ID no 53118467 e n o 53118496). As novas diligências não obtiveram êxito (ID no 53118470 e no 53118499). 23. O juiz determinou indicação de novo endereço, sob pena de extinção, e ressaltou que “em caso de novas indicações de endereço desacompanhadas dos respectivos comprovantes de recolhimento das custas, não haverá novo prazo para recolhimento e, consequentemente, o processo seguirá para extinção sem resolução de mérito” (ID no 53118500). Mesmo ciente, a autora indicou endereço sem anexar o comprovante de recolhimento das custas processuais (ID no 53118502). Sobreveio a sentença extintiva (ID no 53118505). 24. Ao contrário do que afirma, a apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 25. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, nem optando pela conversão do feito em execução, o processo seja extinto. 26. Restando infrutíferas as reiteradas tentativas de citação da apelada e de localização do bem, além de a apelante não ter atendido adequadamente à determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é a medida que se impõe. 27. Registre-se que a extinção fundamentada no CPC, art. 485, inciso IV, prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 28. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 29. Confirmo a sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 12/9/2022; valor da causa R$ 29.895,70; sentença proferida em 15/09/2023; sem honorários advocatícios; custas pela autora. Dispositivo 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 33. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro